Tribunal: STF
Processo: RE 90028
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
CRIME DE ROUBO. CONTINUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO, DANDO
APLICAÇÃO AO ART. 51, PAR 2, DO CÓDIGO PENAL. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE O RECORRENTE DESATENDEU AS
EXIGENCIAS IMPOSTAS PELO R.I., ART. 305 (SÚMULA 291). PRECEDENTES DO
S.T.F.